Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010752-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), LUIZ CONCEICAO DE MOURA - CPF: 502.282.001-30 (EMBARGADO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (EMBARGANTE), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (EMBARGANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADA – PROVA IMPRECISA – ARTIGO 567 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.

Os embargantes apontam omissão pois “
quando se trata da posse na área em litígio, não há necessidade de fazer distinção entre o tempo de posse na Fazenda Matão e o tempo de posse na Fazenda Palhaça. Mesmo que possuam denominações distintas, o período de posse é único, uma vez que a área em questão é contígua, configurando, de fato, a mesma área
”.

Argumentam que “
a diferenciação nas nomenclaturas surgiu devido à presença de um morro que atravessa a região, criando uma divisão entre uma área de mata na frente e uma área de banhado ao fundo. No entanto, trata-se de uma única área geográfica. Desse modo, os autos estão constituídos de vários documentos que comprova a posse da fazenda matão e, por corolário lógico, da fazenda palhaça
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes não comprovam omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Nesse tipo de medida liminar o que importa é a demonstração da posse, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

No caso,
a maior parte da documentação que acompanha a inicial do Interdito, juntada pelos agravantes, refere-se à Fazenda Matão, propriedade que é confinante da área.

Basicamente, o único documento que diz respeito a Fazenda Palhaça é o certificado de cadastro de imóvel rural do exercício de 2021, e as informações nele contidas são exclusivamente cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse, conforme preceitua o art. 3º da Lei 5.868/72 (Id. 67930438)
.

Além disso, a Ação de Usucapião proposta pelo agravado contra o espólio de BARTOLOMEU GONCALVES DE QUEIROZ não transitou em julgado, tendo em vista que consta pendente de julgamento embargos de declaração da COOPERATIVA DOS CRIADORES DE GADO PANTANEIRO DO MÉDIO PANTANAL LTDA – COOPERPANTANAL, MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA, MILTON DIAS BOAVENTURA, SANDOVAL QUEIROZ DAS NEVES, ALCEBIADES CASTRO PINHEIRO, ANTÔNIO PEDRO DE ARRUDA, JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA e ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO, que juntaram diversos documentos com o intuito de comprovar que detêm a posse do imóvel há mais de 100 anos e que o utilizam para criação de gado.

Assim, o contexto existente nos autos recomenda instrução probatória exauriente. (...)”

Vale ressaltar que não há como presumir a posse pelo simples fato de os embargantes serem proprietários de uma fazenda contígua à área em litígio
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023